Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733631-79.2024.8.07.0001 APELANTE: REGINA RODRIGUES RIBAS APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação contra a r. sentença Id. 67678675, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, IV, do Código de Processo Civil e, em consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC. Ao interpor a Apelação Id. 67678676, a Apelante deixou de recolher o preparo. O despacho Id. 68687059 determinou ao Apelante que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, porém, a parte deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado para cumprir a diligência (Id. 69154216). Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 67678676 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso está deserto, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora